Tribunal: TJES
Processo: 5000453-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA GOMES DE CARVALHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA GOMES DE CARVALHO
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manteve a penhora do valor de R$ 47.736,10 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Em suas razões, a agravante sustenta que o valor penhorado deve ser desbloqueado, uma vez que se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, que isenta da constrição a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente se depositados em conta corrente ou conta poupança.

Por fim, pugna pelo deferimento da medida liminar, libertando a quantia da constrição indevida.

A liminar foi deferida no id. 2065194.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo no id. 2158103.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA GOMES DE CARVALHO
em face da decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manteve a penhora do valor de R$ 47.736,10 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Em suas razões, a agravante sustenta que o valor penhorado deve ser desbloqueado, uma vez que se encontra protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, que isenta da constrição a quantia até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo indiferente se depositados em conta corrente ou conta poupança.

Por fim, pugna pelo deferimento da medida liminar, libertando a quantia da constrição indevida.

A liminar foi deferida no id. 2065194.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo no id. 2158103.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o cerne da questão a possibilidade de penhora de quantias depositadas em conta corrente ou contas de investimento.

O
art. 833, X do CPC assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Todavia, a Segunda Sessão do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em

conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção.

2.
É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

3.
Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em p apel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015
se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1893441/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Deste modo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

Ante os fundamentos expostos, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE QUANTIA EM DINHEIRO – ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – A Segunda Sessão do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em

conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

2 - À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.